Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-70.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000092-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.890.473/0001-04 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente ao Recorrente e determinou sua manutenção na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i)apossibilidade de reconhecer a essencialidade de bens alienados fiduciariamente; e (ii) suficiência da prova da imprescindibilidade à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, veda a retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante o período de blindagem, ainda que garantidos por alienação fiduciária, resguardando a continuidade da atividade produtiva.

4. O laudo técnico elaborado após vistoria
in loco
descreve individualmente os bens e demonstra que a atividade empresarial desenvolvida depende diretamente da utilização dos veículos, de modo que sua retirada compromete de forma imediata a geração de receita e a viabilidade do plano de soerguimento.

5. A comprovação da essencialidade não exige detalhamento exaustivo acerca de dias e horários de utilização ou dados quantitativos de produção, bastando a demonstração objetiva da vinculação dos bens à atividade produtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da essencialidade pode ser realizada por meio de laudo técnico e diligência do Administrador Judicial, sem necessidade de comprovação pormenorizada do uso cotidiano de cada bem. 2. Durante o período de suspensão das execuções, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à manutenção da atividade econômica, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI 1013049-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025, DJE 22/07/2025; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1012041-80.2025.8.11.0015, proposta pela pessoa jurídica
Paulo Cesar de Oliveira Ltda. – em recuperação judicial
.

A Juíza singular, após apresentação do laudo de vistoria pela Administradora Judicial, confirmou definitivamente a essencialidade dos bens anteriormente reconhecida e determinou que os bens permaneçam na posse da recuperanda durante o período de blindagem.

Os Agravantes sustentam que a declaração de essencialidade foi genérica e não observou os requisitos legais previstos no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Asseguram que o laudo apresentado pela Administradora Judicial é incompleto e insuficiente para comprovar a real essencialidade dos bens.

Afirmam serem credores garantidos por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Argumentam que o reconhecimento da essencialidade exige comprovação efetiva e não pode ser presumido ou declarado de forma genérica, especialmente quando se trata de bens gravados com alienação fiduciária, cuja propriedade não pertence à recuperanda.

Pleiteiam o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a essencialidade de bens e reconhecer o direito dos credores fiduciários de reaver os bens garantidos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 339947888).

Contraminuta juntada no Id. 345581861.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 346896855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n. 1012041-80.2025.8.11.0015.

Na origem, Paulo Cesar de Oliveira Ltda. apresentou pedido de Recuperação Judicial em 18/04/2025 e pleiteou o reconhecimento da essencialidade dos bens elencados, notadamente os veículos utilizados no transporte de cargas.

Em 21/05/2025, o Juiz singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade dos bens e condicionou sua manutenção à verificação técnica pela Administradora Judicial.

Em cumprimento à referida determinação, a Administradora Judicial realizou vistoria
in loco
, apresentou laudo técnico pormenorizado e concluiu pela efetiva utilização dos veículos na atividade produtiva da Recuperanda (Id. 197940802 a 197940818).

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz
a quo,
além de outras deliberações,

confirmou a essencialidade anteriormente reconhecida e determinou a manutenção dos bens na posse da Recuperanda durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005.

Nesse ponto reside o inconformismo dos Recorrentes, que buscam a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que não foi comprovada a essencialidade dos bens e de que o laudo de constatação prévia é precário e desprovido de detalhamento técnico adequado.

Argumentam que o reconhecimento da essencialidade exige comprovação efetiva e não pode ser presumido ou declarado de forma genérica, especialmente quando se trata de bens gravados com alienação fiduciária, cuja propriedade não pertence à recuperanda.

Sobre o tema, convém registrar que a Lei 11.101/2005, em seu artigo 49, parágrafo 3º, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo veda expressamente, durante o prazo de suspensão previsto no parágrafo 4º do artigo 6º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

O reconhecimento da essencialidade, portanto, constitui exercício legítimo do Juízo Recuperacional, destinado a assegurar a preservação da atividade econômica e a viabilidade do soerguimento empresarial, em conformidade com o princípio consagrado no artigo 47 da referida Lei.

Neste caso, diferentemente do alegado pelos Recorrentes, o reconhecimento da essencialidade não foi genérico, tampouco desprovido de fundamentação técnica.

O laudo elaborado pela Administradora Judicial consignou a informação de que os veículos são utilizados de forma contínua no transporte de grãos e que a frota remanescente representa os únicos ativos essenciais para a subsistência do plano de recuperação.

Ainda contemplou análise individualizada
de cada bem, identifica suas características físicas (modelo, número de chassi, ano de fabricação, placa), descrição das finalidades operacionais e manifestação fundamentada acerca de sua qualificação como bem de capital.

Conforme destacado pela Administradora Judicial em seu parecer técnico, a estrutura operacional é composta por conjuntos de veículos formados por cavalos mecânicos, carretas do tipo semirreboque e dollys, além de uma caminhonete destinada ao apoio logístico, sendo todos esses bens empregados diretamente na execução dos fretes contratados.

Registrou ainda que durante a diligência
in loco
, verificou-se que a maioria dos veículos, já arrolados e identificados através dos documentos juntados com a inicial, estão em operação, dada a natureza contínua da atividade empresarial.

Ao final, concluiu que os bens estão vinculados a contratos celebrados com empresas de grande porte, como Cargill Agrícola, SARTCO e Grupo Amaggi, circunstância que evidencia a relevância estratégica para a geração de receitas da empresa.

Assim, está clara a essencialidade dos bens às atividades da Recuperanda e a retirada deles da posse compromete de forma direta e imediata a capacidade operacional da empresa e inviabiliza a continuidade das atividades de transporte e, por consequência, o próprio soerguimento empresarial.

Ademais, não assiste razão aos Recorrentes quando alegam que o laudo de constatação prévia é precário e insuficiente para fundamentar o reconhecimento da essencialidade.

Ressalta-se que não se exige, para fins de reconhecimento da essencialidade, a apresentação de detalhamento técnico com registros de dias e horários de utilização, relação de funcionários responsáveis pela operação ou dados quantitativos sobre a produção realizada. Esses elementos, conquanto possam eventualmente corroborar a análise, não constituem requisitos legais para a declaração de essencialidade prevista no artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005.

O que se exige, e o que ficou amplamente demonstrado, é a comprovação de que os bens integram o núcleo operacional mínimo da atividade empresarial, sendo indispensáveis à geração de receita e à manutenção da fonte produtora.

Na hipótese, a atividade da Recuperanda consiste exclusivamente em transporte rodoviário de cargas. Sem a frota de veículos, inexiste transporte; sem transporte, inexiste faturamento; sem faturamento, inexiste viabilidade do plano de recuperação.

Essa relação de causalidade direta entre a posse dos bens e a continuidade da atividade empresarial foi devidamente demonstrada pelo laudo técnico da Administradora Judicial, que atestou a utilização concreta e contínua dos veículos, a vinculação a contratos em execução e a inexistência de ativos alternativos para manutenção das operações.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a essencialidade dispensa a exigência de comprovação pormenorizada do uso cotidiano de cada bem, pois basta a demonstração da vinculação à atividade-fim. A propósito:

(...) 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite aessencialidadecom base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. (...) (TJMT – RAI 1013049-40.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 16/07/2025, DJE 22/07/2025).

Dessa forma, o laudo técnico elaborado pela Administradora Judicial, constitui instrumento hábil à demonstração da essencialidade exigida pelo artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005, e os bens devem permanecer na posse da Recuperanda, no mínimo, até o término do período de blindagem.

Vale ressaltar que, ainda que os bens estejam gravados com alienação fiduciária em favor dos Recorrentes, a vedação legal à sua retirada durante o
stay period
decorre diretamente da Lei 11.101/2005, destinada a assegurar a viabilidade do soerguimento empresarial sem comprometer, de forma definitiva, os direitos dos credores fiduciários.

Portanto, o Juízo Recuperacional, ao reconhecer a essencialidade dos bens e determinar sua manutenção na posse da Recuperanda durante o prazo de blindagem, atuou em estrita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, confira-sejulgado da Segunda Seção do STJ:

(...) em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE.

(AgIntnosEDclno CC n. 203.085/SP,relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 01/10/2024,DJede 04/10/2024).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026